Tribunal: TJSP
Processo: 2347352-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Discussão sobre o montante inscrito no quadro de credores. Parcial procedência. Redução significativa da quantia requerida pelo Banco credor. Honorários advocatícios. Litigiosidade verificada. Cabimento. Fixação pelo critério equitativo. Inaplicabilidade do Tema 1.076. Distinguishing. Tese que não se aplica às habilitações e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Discussão sobre o montante inscrito no quadro de credores. Parcial procedência. Redução significativa da quantia requerida pelo Banco credor. Honorários advocatícios. Litigiosidade verificada. Cabimento. Fixação pelo critério equitativo. Inaplicabilidade do Tema 1.076. Distinguishing. Tese que não se aplica às habilitações e impugnações de crédito, diante de suas peculiaridades, que as diferenciam das ações ordinárias abarcadas pela regra geral objeto da tese. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.